Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos da reapreciação dos embargos de declaração (ID 56076858 – Págs. 1/23). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601